Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JURI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA AMPARAR O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA EXACERBADA. DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO DIVERSO. RÉU FORAGIDO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO FAVORÁVEL AO RÉU. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA-BASE. SENTENÇA MAIS FAVORÁVEL. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS. PROVA DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO DE CONSIDERÁVEL PERCURSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.
2. Verificada, no caderno processual, a existência de elementos aptos a amparada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, incabível a alegação de contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos.
3. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
5. Evidenciada a exacerbada reprovabilidade na conduta empregada em razão dos diversos golpes de faca desferidos em meio à reunião de várias pessoas presentes, em momento de lazer, próximo a movimentada distribuidora de bebidas, correta a valoração negativa da circunstância.
6. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem com a prática de falta grave em razão da independência das esferas penal e administrativa.
7. Ausentes elementos suficientes para a avaliação favorável ao réu quanto ao comportamento da vítima, incabível a redução da pena-base sob tal vetor.
8. Constatado o considerável percurso do iter criminis do crime praticado com a aplicação de diversos golpes de faca, dos quais dois foram no pescoço e um resultou em perfuração de um dos pulmões, correta redução da pena na fração mínima relativa à tentativa.
9. Apelação conhecida e não provida.